Tribunal: TJDFT
Processo: 0700955-08.2020.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Apelação interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 03 (três) meses de detenção por dois crimes de lesão corporal no contexto de violência doméstica (art. 129, §9o, do CP) e à pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa pelo crime de apropriação indébita (art. 168 do CP), todas em regime aberto, com suspensão condicional da pena. Declarada extinta a punibilidade quanto aos crimes dos arts. 146 e 147 do CP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar a existência de prescrição da pretensão punitiva retroativa, conforme alegado pela Defesa e reconhecido pelo Ministério Público e pela Procuradoria de Justiça;
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Considerando a suspensão do processo, o prazo útil decorrido supera o limite legal de 03 anos (arts. 109, VI do CP), impondo o reconhecimento da prescrição.
4. Extinta a punibilidade, resta prejudicada a análise do mérito do recurso.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso provido para declarar extinta a punibilidade do réu, pela prescrição da pretensão punitiva, nos termos dos arts. 107, IV, c/c art. 109, V, c/c art.110, § 1o c/c art. 115, todos do Código Penal.